Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ganha especial relevância, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorreu na espécie.

2. A declarações da vítima, que foram coesas e coerentes, aliada a versão da testemunha policial, não deixam dúvidas de que o acusado praticou o delito de importunação sexual. 2. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, deve ser mantida a condenação.

3. Recurso conhecido e desprovido.